Tribunal: TJDFT
Processo: 0746352-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos, etc... A Secretaria certifica apenas fatos, sem adentrar na natureza suspensiva ou devolutiva dos recursos. Cabe à Parte, se intentar promover o cumprimento da sentença, requerê-lo perante o 1o Grau e expor o entendimento de que eventuais recursos não têm efeito suspensivo. Indefiro, pois, o requerimento de expedição de certidão nos termos propostos. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator